Tribunal: TJDFT
Processo: 0711362-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711362-56.2023.8.07.0009 RECORRENTE: JORGE LUIS FEITOSA DE ALMEIDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO A DESEMBARGADOR PLANTONISTA. INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. BENEFÍCIO CONCEDIDO NO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PRELIMINAR RECURSAL. INADEQUAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PARCELAS CONSIGNADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. NÃO APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL N. 7.239/2023. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA BANCÁRIA A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO OCORRIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta por consumidor mutuário, nos autos da ação cominatória c/ reparação de danos morais que ajuizou em desfavor da instituição financeira credora, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial de cancelamento dos descontos dos empréstimos em folha de pagamento e em conta bancária ou de limitação dos débitos mensais a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do devedor, devolução em dobro das quantias descontadas a maior e reparação de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com fundamento na vedação ao comportamento contraditório do mutuário, ao contratar os empréstimos e autorizar os descontos, mas depois cancelar a autorização, e na aplicação do precedente relativo ao Tema n. 1.085 dos recursos repetitivos do STJ, que considera lícito o desconto previamente autorizado pelo mutuário em conta bancária e que não é possível a revogação da autorização do empréstimo consignado em folha de salário, tendo ressaltado que não foram constatados débitos, em conta bancária, que retenham parcela substancial da remuneração creditada, privando o devedor de recursos para sua sobrevivência. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Na apelação, as questões recursais formais e materiais discutidas consistem na (i) da distribuição do recurso por prevenção ao Desembargador Roberval Casemiro Belinati; (ii) antecipação da tutela recursal; (iii) possibilidade de cancelamento da autorização dos descontos das parcelas dos empréstimos em conta bancária; (iv) da limitação dos descontos dos mútuos, consignados em folha de pagamento ou em conta bancária, a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida, com devolução dos valores debitados a maior e (v) reparação do dano moral. 2.1. Em contrarrazões, é impugnada a gratuidade de justiça concedida por decisão interlocutória no recebimento da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há prevenção de relatoria para o Desembargador Roberval Casemiro Belinati, que atuou, como magistrado plantonista na segunda instância em período de recesso forense, no exame do pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento n. 0700021-89.2025.8.07.0000, pois esse recurso fora anteriormente distribuído para a 8a Turma Cível e para esta relatoria. 4. Evidenciado o interesse de agir em atacar a decisão interlocutória que deferiu a gratuidade de justiça no recebimento da petição inicial, era necessária a interposição de apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, recurso cabível e adequado para atacar o ato judicial desfavorável, que se manteve estável, por não ser imediatamente recorrível, com a finalidade de obter sua cassação ou reforma. 5. É processualmente inadequada a formulação de pedido de antecipação da tutela recursal como preliminar nas próprias razões do recurso de apelação. 6. As cláusulas contratuais que autorizam a consignação de parcelas de empréstimos em folha de pagamento ou o débito direto em conta corrente são lícitas, expressando manifestação de vontade das partes para conferir mais segurança ao credor quanto ao adimplemento pelo devedor das obrigações pactuadas em condições que lhe foram mais vantajosas. 7. Deve o consumidor mutuário, em atenção à boa-fé objetiva, realizar o pagamento das prestações do empréstimo consoante a forma estipulada no contrato, pois foi considerada na definição dos juros, não sendo admissível que cancele unilateralmente a autorização anteriormente concedida do débito das parcelas em conta corrente ou em consignação em folha de pagamento, pois se trata de comportamento contraditório que incide na proibição do ne venire contra factum proprium. 8. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil assegura ao titular da conta a possibilidade de cancelar a autorização de débito apenas em casos de inexistência de autorização prévia ou seu não reconhecimento, o que não se verifica no caso concreto. 9. A tese fixada no julgamento do Tema n. 1085 dos recursos repetitivos pelo STJ reconhece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente, ainda que utilizadas para o recebimento de salários, desde que haja autorização prévia e válida do mutuário e, apenas nos empréstimos consignados, seja observado o limite percentual de comprometimento da remuneração. 10. O superendividamento, por si só, não invalida os contratos regularmente celebrados nem autoriza a suspensão unilateral dos descontos pactuados. 11. O consumidor não comprovou a prática de ato ilícito pelo credor e não demonstrou a violação a direito da personalidade do devedor no recebimento regular de seus créditos mediante débito das parcelas em conta bancária e consignação em folha de pagamento, de sorte que não se verifica a existência de dano moral e a responsabilidade civil por sua reparação. IV. DISPOSITIVO E TESES 12. Indeferida a distribuição por prevenção para desembargador plantonista. Não conhecida a impugnação à decisão concessiva da gratuidade de justiça em contrarrazões. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa. Teses de julgamento: 1. Inviável a formulação, em contrarrazões de apelação, de pedido para revogação da gratuidade de justiça. 2. Não se distribui recurso por prevenção para magistrado que, em plantão judicial do segundo grau, que se trata de designação eventual, atuou pontualmente no lugar da Relatoria Natural. 3. É inadequado o pedido de antecipação da tutela recursal como preliminar na apelação. 4. Os descontos, em conta corrente e em consignação em folha de pagamento de salário, relativos aos empréstimos bancários são lícitos, desde que previamente autorizados pelo contratante. 5. O cancelamento de autorização de débito em conta corrente é admissível apenas nos termos estabelecidos pela Resolução n. 4.790/2020, sendo necessário o não reconhecimento da autorização contratual. 6. O Tema Repetitivo n. 1085 do STJ consagra a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos mediante consignação em folha de salário, conquanto respeitado o limite de comprometimento fixado em lei, bem como em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, sendo necessária autorização prévia e válida do mutuário. 7. Sem a comprovação de ato ilícito e de ofensa a direito da personalidade do mutuário não é admissível a imputação ao credor de responsabilidade civil para o obrigar à reparação de dano moral. Dispositivos relevantes citados: CC, artigo 421; CPC, artigos 223, caput; 507; 927, inciso III; 930, parágrafo único; 1.009, caput e 1.012, § 1o, incisos I a VI e § 3o; Lei no 10.820/2003, artigo 1o; Lei n. 14.181/2021; CDC, artigo 104-A; Lei Complementar Distrital n. 840/2011, artigo 116, § 2o; Lei n. 8.112/1990; Decreto n. 8.690/2016, artigo 5o, incisos I e II e Resolução BACEN n. 4.790/2020, artigos 6o e 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 297; Tema 1085; TJDFT, Acórdão 1790605, 0732779-54.2021.8.07.0003, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível; Acórdão 1373887, 07230423620218070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível; Acórdão 1667237, 07158561620228070003, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível; Acórdão 1663579, 07285797320228070001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível; Acórdão 1650627, 07058535420228070018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; Acórdão n. 1739300, APC 07361197520228070001, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão n. 1806888, APC 07327244120238070001, rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível e Acórdão n. 1630275, APC 07209790420228070000, rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, do Código de Processo Civil, 424 do Código Civil e 6o, incisos III, IV e V, 39, inciso V, e 51, incisos I e IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser possível a revogação da autorização de desconto em conta a qualquer tempo. Invoca o entendimento firmado no Tema 1.085/STJ em abono à sua tese; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 927, inciso III, do Código de Processo Civil, 424 do Código Civil e 6o, incisos III, IV e V, 39, inciso V, e 51, incisos I e IV, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024